Tribunal: STF
Processo: HC 50790
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
ENTORPECENTES - A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO
DOS CRIMES PREVISTOS EM CONTRATO OU CONVENÇÃO INTERNACIONAL
VERIFICA-SE NOS CASOS EM QUE HOUVER COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ENTRE
OS AGENTES DO CRIME, OU QUANTO ESTE ESTENDA, NA SUA PRATICA E NOS
SEUS EFEITOS, A MAIS DE UM PAIS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.